Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600064-58.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
Órgão julgador: RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
29/10/2020
Número: 0600064-58.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 10/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600064-58.2020.6.16.0178
Assuntos: Calúnia na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Impulsionamento, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem
Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600064-58.2020.6.16.0178
que indeferiu a petição inicial por ser impossível a este Juízo o controle sobre mensagens em
circulação via aplicativo de mensagens e sendo certo que o fato (autoria) já está sendo apurado
pela Autoridade Policial, não há, por ora, qualquer fundamento para se processar representação na
forma pleiteada, devendo ser aguardada a conclusão do Inquérito. (Representação com pedido
liminar interposta pela coligação Curitiba Inteligente e Vibrante 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS contra o Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda., com fundamento no art. 57-D, da Lei n. 9.504/97 e art. 40 da
Resolução TSE n. 23.608, alegando se tratar de denúncia da prática ilegal na internet, mais
especificamente na plataforma WhatsApp, com utilização de perfis/contas falsas e anônimas com
uso de inteligência artificial impulsionada por "robôs" para divulgar fake news, caluniar e difamar a
honra do candidato da coligação representante - Rafael Greca, a qual vem acontecendo de maneira
reiterada. Aduz que já denunciou à Justiça Eleitoral, nos autos nº 0600036-90.2020.6.16.0178, a
circulação de vídeos anônimos contendo afirmações falsas e manipuladas, com a finalidade de
propaganda negativa do Rafael Greca. Aduz que a questão aqui é que, no dia 4/10/20, um dos
vídeos já denunciados, voltou a circular no Whatsapp, na conta vinculada ao nº +554187968422.
Degravação: "-Polícia, Polícia...A divisão anticorrupção da Policia do Paraná prendeu os
empresários que cuidam das flores e dos jardins da cidade. - Neste sábado estão sendo cumpridos
os mandados de busca e apreensão aqui em Curitiba, cidades da Região Metropolitana...-(Repórter
Cícero Bittencourt) As investigações miram sete empresários e cinco empresas que segundo a
polícia fazem parte do mesmo grupo econômico, mas que participava de licitação para prestação
de serviços de limpeza pública aqui em Curitiba, como se fossem empresas concorrentes, para que
esse mesmo grupo sempre vencesse essas licitações.-A polícia descobriu que atrás de cada flor
plantada, de cada árvore podada, do capim cortado, do parque varrido, tem corrupção na prefeitura
do Greca. Essa é a primeira operação policial de várias investigações feitas pelo Ministério Público,
o GAECO e a Polícia Federal, contra desvios, fraudes a licitações, repassem ilegais às empresas de
ônibus, tudo nesses quatro anos de Greca, por que quem conhece o Greca sabe, tem muito mais
por aí". Aduz que o Ministério Público do Paraná, depois de apurar os fatos mencionados no vídeo
ora impugnado na Notícia de Fato n° 0046.19.155693-8, pediu o arquivamento da investigação.
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Declara que para provar as alegações, o candidato da coligação representante está em busca de
acesso do Inquérito Policial n° 0009775-81.2020.8.16.0013 (59710/2020), que tramita em segredo de
justiça na 10ª VCrim Curitiba/PR). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRENTE)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
A apurar (RECORRIDO)
WhatsApp INC. (RECORRIDO)
ISABELLE JAMES GIORDANO SIMOES (ADVOGADO)
GUSTAVO VIEIRA DE SOUSA (ADVOGADO)
CAROLINE MACHADO LIMA (ADVOGADO)
IZABELA PACHECO TELLES (ADVOGADO)
JOAO CARLOS SIQUEIRA RIBEIRO FILHO (ADVOGADO)
LAURA CARNEIRO DE MELLO SENRA (ADVOGADO)
MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR (ADVOGADO)
LUIZA BIAGIONI ROTELLA (ADVOGADO)
RHAIZA GARANOVSCHI PERES CEOLIM (ADVOGADO)
FERNANDA TEIXEIRA QUINTAO (ADVOGADO)
FELIPE JOSE MENDES DA SILVA (ADVOGADO)
LINA PIMENTEL GARCIA (ADVOGADO)
ANDRE CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ MARTINS
(ADVOGADO)
RICARDO SANTOS JUNQUEIRA DE ANDRADE
(ADVOGADO)
ARTHUR GONZALEZ CRONEMBERGER PARENTE
(ADVOGADO)
JESSICA TOLOTTI CANHISARES (ADVOGADO)
RICARDO CHABU DEL SOLE (ADVOGADO)
RAFAEL SONDA VIEIRA (ADVOGADO)
CAMILA ROZZO MARUYAMA (ADVOGADO)
MARICI GIANNICO (ADVOGADO)
ALEX SANDRO HATANAKA (ADVOGADO)
FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA (ADVOGADO)
CASSIO GAMA AMARAL (ADVOGADO)
EDUARDO DAMIAO GONCALVES (ADVOGADO)
FLAVIO PEREIRA LIMA (ADVOGADO)
FABIO TEIXEIRA OZI (ADVOGADO)
THIAGO LUIS SANTOS SOMBRA (ADVOGADO)
FERNANDO DANTAS MOTTA NEUSTEIN (ADVOGADO)
ANDRE FILIPE KEND TANABE (ADVOGADO)
DAVI DE PAIVA COSTA TANGERINO (ADVOGADO)
MARCELA TRIGO DE SOUZA (ADVOGADO)
MARCIO DE SOUZA POLTO (ADVOGADO)
FLAVIA REBELLO PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14743
866
28/10/2020 13:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.647

RECURSO ELEITORAL 0600064-58.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
RECORRIDO: A apurar
RECORRIDO: WhatsApp INC.
- OAB/RJ118663
ADVOGADO: ANDRE CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ MARTINS
- OAB/SP307626
ADVOGADO: CAMILA ROZZO MARUYAMA
- OAB/SP391040
ADVOGADO: FERNANDA TEIXEIRA QUINTAO
- OAB/DF22631
ADVOGADO: THIAGO LUIS SANTOS SOMBRA
- OAB/SP315651
ADVOGADO: RAFAEL SONDA VIEIRA
- OAB/DF37453
ADVOGADO: MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR
- OAB/SP172991
ADVOGADO: ALEX SANDRO HATANAKA
- OAB/SP144384
ADVOGADO: MARCIO DE SOUZA POLTO
- OAB/SP351364
ADVOGADO: ANDRE FILIPE KEND TANABE
- OAB/RJ216237
ADVOGADO: ISABELLE JAMES GIORDANO SIMOES
- OAB/DF62775
ADVOGADO: CAROLINE MACHADO LIMA
- OAB/SP444592
ADVOGADO: LUIZA BIAGIONI ROTELLA
- OAB/SP184096
ADVOGADO: FLAVIA REBELLO PEREIRA
- OAB/SP357598
ADVOGADO: FELIPE JOSE MENDES DA SILVA
- OAB/SP132234
ADVOGADO: EDUARDO DAMIAO GONCALVES
- OAB/SP207148
ADVOGADO: LINA PIMENTEL GARCIA
- OAB/DF43076
ADVOGADO: LAURA CARNEIRO DE MELLO SENRA
- OAB/SP200793
ADVOGADO: DAVI DE PAIVA COSTA TANGERINO
- OAB/SP324673
ADVOGADO: CASSIO GAMA AMARAL
- OAB/SP172594
ADVOGADO: FABIO TEIXEIRA OZI
- OAB/RJ175512
ADVOGADO: FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA
- OAB/SP120111
ADVOGADO: FLAVIO PEREIRA LIMA
- OAB/SP162603
ADVOGADO: FERNANDO DANTAS MOTTA NEUSTEIN
- OAB/SP407415
ADVOGADO: RHAIZA GARANOVSCHI PERES CEOLIM
- OAB/RJ112230
ADVOGADO: RICARDO SANTOS JUNQUEIRA DE ANDRADE
- OAB/DF62791
ADVOGADO: GUSTAVO VIEIRA DE SOUSA
Num. 14743866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 13:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813000699200000014173592
Número do documento: 20102813000699200000014173592

- OAB/SP401294
ADVOGADO: JESSICA TOLOTTI CANHISARES
- OAB/SP309132
ADVOGADO: RICARDO CHABU DEL SOLE
- OAB/SP149850
ADVOGADO: MARICI GIANNICO
- OAB/DF58814
ADVOGADO: IZABELA PACHECO TELLES
- OAB/RJ143920
ADVOGADO: ARTHUR GONZALEZ CRONEMBERGER PARENTE
- OAB/DF54233
ADVOGADO: JOAO CARLOS SIQUEIRA RIBEIRO FILHO
- OAB/RJ127614
ADVOGADO: MARCELA TRIGO DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES. 2020. REPRESENTAÇÃO.
VÍDEO
ANÔNIMO
E
OFENSIVO
VEICULADO
POR
MEIO
DO
APLICATIVO
WHATSAPP.
LEGITIMIDADE DO WHATSAPP PELA
REMOÇÃO
DO
CONTEÚDO,
ENQUANTO NÃO FOR IDENTIFICADO
O RESPONSÁVEL. INDEFERIMENTO
DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE
DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA
MADURA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA CASSADA.

1. Apesar da Res.-TSE nº 23.608/2019
obrigar o representante a indicar o
autor da propaganda ilícita, em caso
de desconhecimento da autoria é o
provedor de aplicação quem tem
condição de remover o conteúdo
ilícito. Essa situação, no entanto, não
o torna, necessariamente, parte a
figurar no polo passivo, devendo
responder
apenas
se
houver
descumprimento da ordem judicial de
remoção, nos termos do art. 57-F da
Lei das Eleições.
2. A Teoria da Causa Madura não é
aplicável se constatada a necessidade de
dilação probatória.
3. Recurso conhecido e provido para cassar
a sentença.
4. Retorno dos autos ao Juízo
para o
a quo
devido processamento da Representação.

Num. 14743866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 13:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813000699200000014173592
Número do documento: 20102813000699200000014173592

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral com pedido liminar, interposto pela COLIGAÇÃO
C U R I T I B A
I N T E L I G E N T E
E
V I B R A N T E
, em face da decisão
(DEM/PSD/PP/PSB/PTB/PSC/PMN/PRTB/CIDADANIA/REPUBLICANO)
proferida pelo
que indeferiu a petição inicial
JUÍZO DA 178ª ZONA ELEITORAL - CURITIBA,
da Representação Eleitoral.
Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pela COLIGAÇÃO CURITIBA
em face de
INTELIGENTE E VIBRANTE
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
em virtude “...da circulação de vídeos
contendo
,
anônimos
afirmações falsas e manipuladas
que foram veiculados por
com o fim de fazer propaganda negativa do candidato Rafael Greca”,
intermédio do aplicativo WhatsApp.
O

indeferiu a petição inicial, ao fundamento de que
JUÍZO ELEITORAL a quo
seria impossível ao juízo o controle sobre mensagens em circulação via aplicativo de
mensagens, bem como diante do fato de que a Autoridade Policial já estaria apurando quem
seriam os responsáveis pelos vídeos (que já são objeto dos autos nº
0600036-90.2020.6.16.0178), sendo que não haveria qualquer fundamento para se processar a
Representação na forma pleiteada, devendo-se aguardar a conclusão do Inquérito (id.
10914166).
Alegou-se nas razões recursais que foi utilizada inteligência artificial, por meio de
robôs, para disseminar em massa o vídeo anônimo contendo afirmações falsas e manipuladas,
com o fim de prejudicá-lo. Ressaltou que há indícios de que o usuário é falso/anônimo, pois o
nome é fictício, constando como “Usuário X Vídeo Fake News” e não há descrição ou foto que
reconheça o contato. Sustentou, ainda, que a existência de investigação policial ou qualquer
procedimento extrajudicial não impede o acesso ao Judiciário, nos termos dos arts. 5º, XXXV,
da Constituição Federal, 53, § 2º, 58 e 105 da Lei nº 9.504/1997, bem como dos arts. 39 e 40
da Res.-TSE nº 23.608/2019. Requereu o provimento do Recurso Eleitoral, com a reforma da
sentença e aplicação da teoria da causa madura. Pugnou, liminarmente i) pela suspensão da
conta de
vinculada ao número +55 41 8796-8422, até que sejam fornecidas
Whatsapp
informações do possível usuário, ii) pela quebra do sigilo de comunicação da referida conta; iii)
pelo fornecimento de informações que permitam identificar o IP o qual foram disseminadas as
mensagens em massa, iv) pela intimação das companhias telefônicas para identificar o
usuário. Ao final, requereu:
Num. 14743866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 13:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813000699200000014173592
Número do documento: 20102813000699200000014173592

i) A concessão de prazo para a juntada do Inquérito Policial nº
0009775-81.2020.8.16.0013, ou então que seja expedido ofício a 10ª Vara Criminal de Curitiba,
requisitando cópia do referido inquérito;
ii) Identificado ou não o usuário, que seja determinada a retirada do vídeo em
todas as mensagens enviadas, bem como que seja informado aos destinatários das
mensagens que o vídeo foi removido por infração à Lei Eleitoral;
iii) Caso não seja possível identificar o usuário, que a conta seja bloqueada em
definitivo;
iv) Caso seja identificado o usuário como pessoal natural, seja condenado a se
abster de divulgar a qualquer outro usuário o vídeo ora impugnado;
v) Se identificado o usuário como pessoal natural, seja condenado à pena de
multa, na forma do art. 28, § 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019;
vi) Sucessivamente, pugnou pela anulação da sentença para que se avance à
análise do mérito da Representação precocemente extinta.
Considerando que a partir do dia 26/09/2020 (sábado) iniciou-se o período
eleitoral, não mais havendo suspensão dos prazos aos sábados, domingos e feriados, nos
termos do art. 7º da Res.-TSE nº 23.608/2019 c/c Res.-TSE nº 23.267/2020, o feito foi
encaminhado ao e. Juiz-Membro de plantão,
(id.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
10283066), que entendeu prejudicada a medida liminar.
Na decisão de id.11079466, entendeu-se de forma diversa, concedendo
parcialmente a liminar, a fim de que o
. bloqueasse a
FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE LTDA
conta +55 41 8796-8422 até que fossem fornecidas informações do possível usuário.
O
na manifestação de id. 11468716,
FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE LTDA,
defendeu sua ilegitimidade para cumprir a ordem, na medida em que, a par de fazerem parte
do mesmo Grupo Empresarial, o
não teria ingerência sobre o aplicativo
FACEBOOK BRASIL
WhatsApp, que estaria a cargo da
. No mérito, asseverou que o conteúdo
WHATSAPP INC
veiculado no WhatsApp consiste em dialogo privado, bem como que não configura propaganda
eleitoral.
Na decisão de id. 11538916, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do provedor
, excluindo-o do polo passivo e redirecionando a
FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE LTDA.
obrigação de remoção ao
., que foi incluído no polo passivo do presente
WHATSAPP INC
Recurso.
Em contrarrazões (id. 12240766), o
. informou que
WHATSAPP INC
conduziu uma
busca diligente nas informações disponíveis e identificou que a conta +55 41 8796-8422 já se
encontra suspensa na plataforma em razão de sinais compatíveis com envio de spam, o que
. Ademais, foram fornecidos os dados sobre o
satisfaz a obrigação imposta pela r. decisão
último IP de acesso à conta indicada (id. 12240916). Além disso, aduziu a supressão de
instância, porque, em seu entendimento, caberia ao Tribunal cassar a sentença terminativa e
Num. 14743866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 13:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813000699200000014173592
Número do documento: 20102813000699200000014173592

determinar o retorno dos autos para o primeiro grau para que fosse julgado o seu mérito.
Afirmou não ser cabível a tese da causa madura, prevista no art. 1013, do CPC, eis que não
houve a integralização do contraditório e da ampla defesa. Ainda, asseverou ser parte ilegítima
para responder a Representações Eleitorais, pois não pode cessar a divulgação de seu
conteúdo ou ser responsabilizado por eventual ilicitude de seus usuários. Alegou a inépcia da
petição inicial diante da ausência de identificação do conteúdo apontado como ilícito, em
violação ao art. 19 do Marco Civil da Internet e art. 38, § 4º da Res.-TSE nº 23.610/2019. No
mérito, citou que os usuários têm a opção de bloquear remetentes e não receber mensagens
indesejadas de WhatsApp, o que demonstra o caráter consensual do aplicativo. Para mais,
afirmou que as mensagens trocadas entre usuários do WhatsApp, incluindo conversas em
grupo são protegidas por criptografia de ponta-a-ponta, de tal forma que é impossível ao
WhatsApp identificar, remover e bloquear conteúdo em toda a sua plataforma. Acrescentou que
como a criptografia impossibilita o acesso a mensagens e arquivos de mídia por qualquer um
que não seja o remetente e destinatário da mensagem, a única forma de bloquear o
encaminhamento de arquivos (o que não se confunde com a remoção definitiva daquele
conteúdo, que fica armazenado nos dispositivos do usuário) é através da indicação do código
identificador encriptado do arquivo reputado como ilícito, conforme exigência do artigo 19 do
. Disse
Marco Civil da Internet e do artigo 38, parágrafo 4º da Resolução TSE nº 23.610/2019
que também é impossível o cumprimento do pedido para que o WhatsApp envie “mensagem a
. Por fim, defendeu que
todos aqueles para os quais foram enviados o vídeo ora impugnado”
não há obrigação legal de guarda de endereços físicos dos IPs, pelo que o WhatsApp é
incapaz de apresentar todos os dados requeridos pelo recorrente. Ao final, requereu,
preliminarmente, i) o reconhecimento da supressão de instância, na forma prevista pelo art.
1.013, § 1º do CPC, determinando remessa dos autos ao Juízo de origem para o devido
julgamento de mérito da Representação, caso entenda esse E. Tribunal pela anulação da
sentença; ii) o reconhecimento da ilegitimidade passiva do WhatsApp; iii) o acolhimento da
preliminar de inépcia da petição inicial, em razão da ausência do código identificador do
conteúdo reputado como ilícito, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. No
mérito, requereu o desprovimento do recurso, alegando que i) os usuários têm a opção de
bloquear o recebimento de mensagens de remetentes não desconhecidos, o que afasta
as normas de propaganda eleitoral; ii) a criptografia ponta-a-ponta do WhatsApp impede a
remoção do vídeo ou envio de mensagens aos usuários que o receberam; e iii) o WhatsApp
guarda dados de acordo com a legislação aplicável, que não exige armazenamento de dados
pessoais ou endereços físicos, conforme requereu o recorrente.
A
opinou pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento do Recurso, para o fim de determinar a suspensão da conta número +55 41
8796-8422 no WhatsApp, nos termos da liminar deferida no id. 9641666, bem como para
determinar o recebimento da inicial (id. 13076966).
O recorrente apresentou, em 26/10/2020, a manifestação de id. 13803516,
requerendo a concessão de tutela provisória para se determinar a expedição de ofícios às
operadoras de telefonia a fim de fornecer os dados cadastrais relativos ao número +55 41
8796-8422, objetivando identificar o titular.
É o relatório.
VOTO
Num. 14743866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 13:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813000699200000014173592
Número do documento: 20102813000699200000014173592

O Recurso é tempestivo, já que a sentença foi proferida em 06/10/2020 e a peça
recursal foi apresentada em 07/10/2020, em atendimento ao prazo previsto no art. 96, § 8º da
Lei nº 9.504/1997, de modo que, presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

II.i. Preliminares
II.i.a. Ilegitimidade passiva do WHATSAPP
Na origem, a Representação foi proposta em face do FACEBOOK SERVIÇOS ON
aduzindo-se, em síntese, que contas anônimas impulsionadas por robôs foram
LINE LTDA.
criadas para divulgar notícias falsas a fim de prejudicar a imagem do candidato Rafael Greca.
Na sentença, o

foi excluído do polo passivo ao argumento
FACEBOOK BRASIL
de que “não figura verdadeiramente como representado, sendo, tão somente o responsável
pelo aplicativo por meio do qual mensagens estariam circulando”.
Na decisão de id. 11538916, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do provedor
, excluindo-o do polo passivo, mas redirecionando a
FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE LTDA.
obrigação de remoção ao
., que foi incluído no polo passivo do presente
WHATSAPP INC
Recurso.
O recorrido, por sua vez, assevera sua ilegitimidade passiva, porque não é o autor
do alegado conteúdo ilícito, sendo que somente o usuário registrado sob a conta +55 41
8796-842 deveria ser compelido a se abster de divulgar conteúdo entendido como ilícito pela
Justiça Eleitoral.
Com efeito, apesar da Res.-TSE nº 23.608/2019 obrigar o representante a indicar
o autor das eventuais propagandas ilícitas, em caso de desconhecimento da autoria, é o
provedor de aplicação quem tem condição de remover o conteúdo ilícito. Essa situação, no
entanto, não o torna, necessariamente, parte passiva, devendo responder apenas em caso de
descumprimento da ordem judicial de remoção, nos termos do art. 57-F da Lei das Eleições.
De conseguinte, o
deve ser excluído do polo passivo, o qual será
WHATSAPP
ocupado pelo usuário a ser identificado pelo juízo de origem.

II.i.b. Supressão de instância
Aduz o
, ainda, a supressão de instância, na medida em que caberia
WHATSAPP
ao Tribunal, em grau recursal, cassar a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos
para o primeiro grau para que fosse julgado o seu mérito, sem a possibilidade de concessão de
qualquer tutela antecipatória.
Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se abaixo a sentença que
indeferiu liminarmente a petição inicial (id. 10914166):
Num. 14743866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 13:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813000699200000014173592
Número do documento: 20102813000699200000014173592

Trata-se
de
representação
oferecida
pela
COLIGAÇÃO
CURITIBA
INTELIGENTE E VIBRANTE em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO
BRASIL LTDA em virtude “...da circulação de vídeos anônimos contendo
afirmações falsas e manipuladas, com o fim de fazer propaganda negativa do
candidato Rafael Greca.”
Assevera o representante que tal fato já foi denunciado nos autos nº
0600036-90.2020.6.16.0178, nos quais houve determinação de instauração de
Inquérito Policial, porém em 04.10.2020 um dos vídeos já denunciados voltou a
circular por meio do Whatsapp, pela conta vinculada ao número 55 41
8796-8422, cujo usuário não é possível identificar. Aduz que as mensagens
estariam sendo disparadas em massa e dado o anonimato, violando os artigos
57-B e 57-D da Lei nº 9.504/97 e 28 da Resolução 23.610 do TSE.
Em caráter liminar, requer seja: determinada a suspensão da conta junto ao
Whatsapp vinculada ao número 55 41 8796-8422; solicitados os registros de
conexão e de acesso a aplicações de internet no período de 01.09.2020 a
05.10.2020; solicitadas informações que permitam identificar o IP utilizado
quando da disseminação em massa dos conteúdos; a quebra do sigilo de dados,
intimando-se todas as empresas de telefonia para que informem a titularidade,
endereço e CPF do titular do terminal telefônico.
É o breve relato.
Primeiramente, determino a retificação da autuação, excluindo-se o Facebook do
polo passivo, visto que não figura verdadeiramente como representado, sendo,
tão somente o responsável pelo aplicativo por meio do qual mensagens estariam
circulando. No local deverá constar “a apurar”.
Ainda determino o apensamento dos presentes autos aos de nº
0600036-90.2020.6.16.0178.
Pois bem, como asseverado pela própria representante, a presente
representação é relativa a vídeo já denunciado nos autos nº
0600036-90.2020.6.16.0178 e que teria voltado a circular, agora por meio da
.
conta vinculada ao terminal 55 41 8796-8422 no aplicativo Whatsapp
No citado feito, foi determinada a instauração de Inquérito Policial visando apurar
os responsáveis pelos vídeos, dentre os quais o vídeo que novamente se
apresenta.
Portanto, sendo certo que já foram tomadas as providências cabíveis,
tratando-se de fato que está sendo investigado pela Autoridade Policial, tem-se
que eventuais ocorrências relacionadas aos vídeos objeto do Inquérito Policial já
instaurado deverão ser reportadas diretamente à Autoridade Policial.
Num. 14743866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 13:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813000699200000014173592
Número do documento: 20102813000699200000014173592

Por outro lado, a pretendida suspensão da conta do Whatsapp vinculada ao
terminal 55 41 8796-8422 não merece acolhida, ao menos neste momento, visto
que não há provas inequívocas de que se trata de conta que estaria sendo
operada de maneira robotizada, tampouco com disparos em massa. Ao revés,
consta dos autos uma única mensagem de vídeo recebida da citada conta.
Ressalto que o horário do envio, por si só, não autoriza concluir pela ilegalidade
da conta. Ainda, a ausência de identificação (por nome ou foto) decorre do fato
de que o remetente não está cadastrado como um dos contatos do recebedor.
Por tais motivos, ao menos neste momento, as demais providências requeridas
se mostram precipitadas e desprovidas de fundados indícios da ocorrência de
ilícito de natureza eleitoral.
Ademais, está disponível aos usuários do Whatsapp ferramenta, no próprio
aplicativo, para denúncias relativas a contas que estejam sendo indevidamente
utilizadas.
Portanto, sendo impossível a este Juízo o controle sobre mensagens em
circulação via aplicativo de mensagens e sendo certo que o fato (autoria) já está
sendo apurado pela Autoridade Policial, não há, por ora, qualquer fundamento
para se processar representação na forma pleiteada, devendo ser aguardada a
conclusão do Inquérito.
Portanto, indefiro a petição inicial.
Pontua-se, de início, que, a despeito do vídeo impugnado (10913916) ser objeto
dos autos nº 0600036-90.2020.6.16.0178, nos quais houve determinação de instauração de
Inquérito Policial, no dia 04.10.2020 o vídeo denunciado voltou a circular por meio do aplicativo
, pela conta vinculada ao número +55 41 8796-8422, o que demanda a análise de
WHATSAPP
seu conteúdo para aferição de eventual resposta judicial, na forma do art. 5º, XXXV da
Constituição.
Em acréscimo, caso o usuário da conta +55 41 8796-8422 seja uma pessoa
natural e diversa daquela dos autos nº 0600036-90.2020.6.16.0178, eventual multa deve ser a
ela direcionada de forma independente, o que justifica o ajuizamento da Representação.
Assim, em face da decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial, foi
interposto o presente Recurso requerendo, liminarmente: i) a suspensão da conta de
vinculada ao número +55 41 8796-8422, até que fossem fornecidas informações
WHATSAPP
do possível usuário, ii) a quebra do sigilo de comunicação da referida conta; iii) o fornecimento
de informações que permitam identificar o IP o qual foram disseminadas as mensagens em
massa, iv) a intimação das companhias telefônicas para identificar o usuário. Ao final, foram
requeridos vários pedidos, inclusive com imposição de multa, na forma do art. 28, § 5º da
Res.-TSE nº 23.610/2019, após a identificação do usuário.
Com efeito, a despeito do juízo de origem ter indeferido a petição inicial,
extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I do CPC, o recorrente
interpôs este Recurso Eleitoral, requerendo antecipação da tutela recursal relativamente a
Num. 14743866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 13:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813000699200000014173592
Número do documento: 20102813000699200000014173592

alguns pedidos. Assim, considerando que o Recurso já havia sido distribuído a este Tribunal,
tendo sido formulado pedido de atribuição de efeito ativo, reconhece-se a competência desta
Corte para análise de tais pedidos urgentes, com fundamento nos arts. 932, II, 1012, § 3º, I c/c
1019, I do CPC, que possuem a seguinte redação:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de
competência originária do tribunal;

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
[...]
§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá
ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua
distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
[...]

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído
imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o
relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de
tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua
decisão;
[...]
No entanto, considerando que as medidas urgentes já foram deferidas, mormente
o bloqueio da conta +55 41 8796-8422, torna-se mister a anulação da sentença, a fim de que
sejam adotadas as medidas tendentes a identificaro real usuário da referida conta, já que
vários pedidos demandam o reconhecimento da autoria, nos termos do art. 17, § 1º da
Res.-TSE 23.608/2019.
Na espécie, embora a conta +55 41 8796-8422 já tenha sido bloqueada e o
WhatsApp tenha fornecido as informações que possui sobre o IP referente à conta, bem como
sobre a impossibilidade técnica de cumprimento quanto à retirada do vídeo em todas as
mensagens enviadas, bem como que seja informado aos destinatários das mensagens que o
, os demais pedidos do recorrente somente
vídeo foi removido por infração à Lei Eleitoral
Num. 14743866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 13:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813000699200000014173592
Número do documento: 20102813000699200000014173592

podem ser apreciados no momento da identificação completa do real usuário da conta +55 41
8796-8422, que deve ocorrer em primeiro grau.
Inclusive, o recorrente postulou ontem, dia 26/10/2020, novo pedido de concessão
de tutela provisória para se determinar a intimação ou expedição de ofício às operadoras de
telefonia para fornecimento dos dados cadastrais da linha impugnada, a fim de se identificar o
titular. Contudo, conforme já consignado, tal pedido, diante da ausência de urgência - vez que
já bloqueado o usuário -, deve ser postulado em primeiro grau de jurisdição.
Assim, vê-se que o processo não está em condições de julgamento imediato, não
sendo possível a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1013, § 3º do CPC, pelo
que torna-se mister a anulação da sentença, a fim de que seja recebida a petição inicial.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso, para
decretar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de
que seja recebida a petição inicial e processada a Representação.
Determino que a Secretaria Judiciária insira o sigilo no documento de id.
12240916, autorizando seu acesso somente às partes, Ministério Público Eleitoral e ao
juízo
.
a quo
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600064-58.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA /
10-REPUBLICANOS - Advogados do(a) RECORRENTE: RODRIGO AJUZ - PR0033259,
CRISTIANO HOTZ - PR0027197, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, OLIVAR
CONEGLIAN - PR0020891, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR0024503, GUILHERME
HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, JOSE HOTZ -
PR0017276 - RECORRIDO: A APURAR, WHATSAPP INC. - Advogado do(a) RECORRIDO:
Advogados do(a) RECORRIDO: ANDRE CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ MARTINS -
RJ118663, CAMILA ROZZO MARUYAMA - SP307626, FERNANDA TEIXEIRA QUINTAO -
SP391040, THIAGO LUIS SANTOS SOMBRA - DF22631, RAFAEL SONDA VIEIRA - SP315651,
MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR - DF37453, ALEX SANDRO HATANAKA - SP172991,
MARCIO DE SOUZA POLTO - SP144384, ANDRE FILIPE KEND TANABE - SP351364, ISABELLE
JAMES GIORDANO SIMOES - RJ216237, CAROLINE MACHADO LIMA - DF62775, LUIZA
BIAGIONI ROTELLA - SP444592, FLAVIA REBELLO PEREIRA - SP184096, FELIPE JOSE
MENDES DA SILVA - SP357598, EDUARDO DAMIAO GONCALVES - SP132234, LINA
PIMENTEL GARCIA - SP207148, LAURA CARNEIRO DE MELLO SENRA - DF43076, DAVI DE
PAIVA COSTA TANGERINO - SP200793, CASSIO GAMA AMARAL - SP324673, FABIO
TEIXEIRA OZI - SP172594, FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA - RJ175512, FLAVIO
PEREIRA LIMA - SP120111, FERNANDO DANTAS MOTTA NEUSTEIN - SP162603, RHAIZA
Num. 14743866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 13:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813000699200000014173592
Número do documento: 20102813000699200000014173592

GARANOVSCHI PERES CEOLIM - SP407415, RICARDO SANTOS JUNQUEIRA DE ANDRADE -
RJ112230, GUSTAVO VIEIRA DE SOUSA - DF62791, JESSICA TOLOTTI CANHISARES -
SP401294, RICARDO CHABU DEL SOLE - SP309132, MARICI GIANNICO - SP149850, IZABELA
PACHECO TELLES - DF58814, ARTHUR GONZALEZ CRONEMBERGER PARENTE - RJ143920,
JOAO CARLOS SIQUEIRA RIBEIRO FILHO - DF54233, MARCELA TRIGO DE SOUZA - RJ127614
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.
Num. 14743866 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 13:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102813000699200000014173592
Número do documento: 20102813000699200000014173592